Tribunal: STF
Processo: HC 259227
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Farley Viana Paranhos, Carlos Magno Firmiano dos Santos e José Raimundo Sales Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.811.110/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] os recorrentes [pacientes] foram absolvidos [...] [da acusação da] prática do delito tipificado no art. 155, § 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, [furto qualificado tentado] ambos do Código Penal Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fl. 672). O recurso de apelação interposto pela acusação foi parcialmente provido para condenar JOSÉ RAIMUNDO SALES DE LIMA à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 41 dias-multa, bem como para condenar CARLOS MAGNO FRIMINO DOS SANTOS à pena 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 8 dias-multa e para condenar FARLEY VIANA PARANHOS à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 35 dias-multa, todos pelo delito tipificado no art. 155, § 4º, incs. I e IV, c/c art. 14, in. II, ambos do Código Penal. (fls. 733/734) (doc. 2, p. 75).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Busca-se, em linhas gerais, a reforma do acórdão que condenou os pacientes nas iras do art. 155, §§ 1° e 4°, inc. I e IV c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, uma vez que se baseou exclusivamente no depoimento de guardas municipais que sequer presenciaram o suposto crime, o que não pode (e nem deve) ser admitido por essa Suprema Corte. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    4. Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus: a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a imediata suspensão dos processos de execução até o julgamento do writ, e, ao final; b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, restabelecendo a sentença absolutória. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; e. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral. (doc. 1, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto qualificado tentado, por ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Os agravantes foram presos com ferramentas após serem identificados por câmeras de segurança violando a estrutura de uma via pública. A condenação foi mantida pelo Tribunal de origem com base na robustez do acervo probatório. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 155 do CPP foi objeto de prequestionamento, ainda que implícito, pela decisão recorrida; e (ii) estabelecer se a revisão da valoração das provas pelo Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. III. Razões de decidir 4. O prequestionamento exige a manifestação expressa do tribunal de origem sobre o dispositivo legal invocado, o que não ocorreu no caso em relação ao art. 155 do CPP, atraindo a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. A ausência de embargos de declaração para suprir eventual omissão da decisão recorrida quanto ao ponto impede a apreciação da matéria em recurso especial. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a palavra de agentes estatais, prestada em juízo, é prova idônea à condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade. 7. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na coerência e harmonia dos depoimentos dos guardas municipais e nas demais provas do processo, sendo vedado ao STJ reexaminar o conjunto probatório, conforme Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O prequestionamento exige manifestação expressa do tribunal de origem sobre o dispositivo legal alegadamente violado. 2. É inadmissível o recurso especial quando a matéria federal não foi debatida na instância inferior nem objeto de embargos de declaração. 3. O reexame da valoração das provas pelo Tribunal de origem é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Os depoimentos de agentes públicos prestados em juízo, quando coerentes e não infirmados por outras provas, são aptos a fundamentar a condenação penal”. (doc. 9, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “[...] absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (HC 87.662/PE, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 16/2/2007 – grifei). Para além disso, “[tratando-se] de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação” (idem).



    Nessa mesma direção:



    Ementa Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Condenação pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, inciso II; no art. 159, § 1º, e no art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Vítima que apontou como uma das autoras do delito pessoa com tatuagem de águia, a qual não foi constatada em laudo pericial apresentado posteriormente pela defesa. Condenação amparada em outras provas, consideradas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo consta nos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação, aludindo a outros elementos de prova, depoimento do policial civil, o fato de a agravante ser a proprietária do telefone usado para realizar as ligações e o apontamento da vítima, que afirmou ser aquela a pessoa responsável pelos cuidados dela no cativeiro. 3. Nesse contexto, para se chegar a um resultado diverso, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 4. De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão do juízo do caso. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 5. Agravo regimental não provido. (HC 214062 ED / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/12/2022 – grifei).



    Ementa Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 119.956/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2014 – grifei).   



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de julho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator